Tribunal: TJES
Processo: 5022337-55.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022337-55.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DUILIO NUNES SALES

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO DA PLATAFORMA DIGITAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DA RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por motorista de aplicativo em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de reativação de conta e indenização por danos materiais e morais, decorrentes de descredenciamento promovido pela plataforma digital UBER. Sustenta o apelante a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a nulidade da cláusula contratual que autorizou o cancelamento, e a ausência de contraditório e ampla defesa no processo de desativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre motorista de aplicativo e a plataforma digital configura relação de consumo; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova com base no CDC; (iii) determinar se é legítimo o descredenciamento unilateral do motorista em razão de descumprimento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre motorista e plataforma digital possui natureza comercial e não configura relação de consumo, conforme entendimento do STF (Rcl 59795/MG) e da jurisprudência do STJ e deste Tribunal, afastando a aplicação do CDC, inclusive sob a ótica da teoria finalista mitigada.

4.
O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a possibilidade de rescisão unilateral sem aviso prévio em caso de descumprimento das diretrizes da plataforma, como o cancelamento excessivo de corridas.

5.
A requerida comprovou, com base em registros objetivos, que o autor cancelou mais de 65% das corridas aceitas nos dias anteriores ao descredenciamento, o que viola as regras da plataforma e autoriza a desativação da conta.

6.
Não se vislumbra violação ao contraditório porquanto o motorista parceiro foi advertido acerca dos cancelamentos excessivos antes do seu descredenciamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A relação entre motorista de aplicativo e plataforma digital possui natureza comercial e não configura relação de consumo.

2.
Não se aplica a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, quando ausente comprovação de hipossuficiência técnica ou fática do motorista.

3.
É legítimo o descredenciamento unilateral do motorista pela plataforma digital quando demonstrado o descumprimento de cláusulas contratuais previamente pactuadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 421; CPC, arts. 373, II, 85, §11; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl nº 59795/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 19.05.2023; STJ, AgInt no REsp 1.855.714/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.06.2023; TJES, AI nº 5008288-47.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N° 5022337-55.2022.8.08.0024

APELANTE: DUILIO NUNES SALES

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO - PRELIMINAR

DIALETICIDADE

Cediço que o Superior Tribunal de Justiça, privilegiando o princípio da instrumentalidade das formas entende que “
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...). Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Neste caso, embora singelas, as razões do recurso questionam diversos pontos da sentença, quais sejam, a validade das cláusulas contratuais e do descredenciamento do apelante da plataforma UBER, argumentos, em tese, suficientes à reforma do julgado, razão pela qual REJEITO a presente preliminar.

MÉRITO

Trata-se de apelação cível interposta por
DUILIO NUNES SALES
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões, id. 13191197, o recorrente sustenta que incide o Código de Defesa do Consumidor, sob a ótica da teoria finalista mitigada, de modo que faz jus à inversão do ônus de prova, nos termos do art. 6º, VIII, do referido diploma.

Aduz que o descredenciamento abrupto da plataforma UBER, lhe trouxe prejuízos financeiros significativos, retirando seu sustento.

Alega que a resilição unilateral ocorreu com a ausência do contraditório e da ampla defesa e, ainda, com fundamento em cláusula contratual nula.

Por fim, defende a ocorrência de dano moral.

De plano, saliento que inexistem provas nos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência acostada no id. 13190403, além do que a contratação de advogado particular não é argumento apto a afastar, por si só, a presunção de hipossuficiência.

Assim, mantenho a assistência judiciária assegurada ao recorrente.

Superado esse ponto, depreende-se que a controvérsia dos autos diz respeito à legalidade do descredenciamento do autor da plataforma do requerido.

Compulsando o caderno processual, verifico que o requerente, aqui apelante, era motorista de aplicativo da plataforma Uber, a qual em 22/06/2022 realizou o cancelamento de sua conta, impedindo-o de seguir atuando como motorista parceiro.

Nesse contexto, quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, destaco que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida na Reclamação nº 59795/MG asseverou que “
a relação estabelecida entre o motorista de aplicativo e a plataforma reclamante mais se assemelha com a situação prevista na Lei 11.442/2007, do transportador autônomo, sendo aquele proprietário de vínculo próprio e que
tem relação de
natureza comercial
.
” (Rcl 59795/MG, 1ª Turma, Relator: Ministro Alexandre de Moraes; julgado em 19/05/2023).

Tal compreensão indica que o recorrente não pode ser considerado destinatário final do serviço prestado pela Uber, não se enquadrando, portanto, no conceito de consumidor, senão vejamos:

Art. 2° - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço
como destinatário final.

Por sua vez, sob a ótica da teoria finalista mitigada, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado entendimento de que o sistema protetivo consumerista pode ser aplicado somente no caso de quem, mesmo adquirindo produtos ou serviços para desenvolvimento de sua atividade empresarial, comprova vulnerabilidade técnica ou fática diante do fornecedor. Confira-se:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, ainda que não seja destinatária final do produto, apresente-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica em relação ao fornecedor.” [...] (STJ; AgInt-REsp 1.855.714; Proc. 2020/0000243-3; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 28/06/2023)

O autor é profissional liberal que desenvolve atividade econômica autônoma e utiliza a plataforma da recorrida como instrumento para captar clientes, de modo que não pode ser considerado como destinatário final do serviço, tampouco vulnerabilidade.

No mesmo sentido já decidiu este egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MOTORISTA DESCREDENCIADO DE PLATAFORMA UBER. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Autor que era motorista da plataforma uber e alega descredenciamento abusivo, sem direito a contraditório e ampla defesa.
2. Considerando que a avença pactuada entre as partes tem natureza de contrato civil, tem-se como válida a estipulação de rescisão por quaisquer das partes, sem a necessidade de prévia notificação, em caso de descumprimento das disposições pactuadas
. 3. Instauração do contraditório que se faz necessária, sobretudo diante do fato de que a manutenção, ou não, do cadastro do motorista na plataforma insere-se no âmbito da liberalidade da empresa agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (AI nº 5008288-47.2023.8.08.0000; 2ª Câmara Cível, Relator: Desembargador Raphael Americano Câmara, julgado em 01/04/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE MOTORISTA E PLATAFORMA DIGITAL. REFORMA DA DECISÃO. I . CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por UBER DO BRASIL LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, na ação ordinária nº 5024443-20.2023.8.08.0035, ajuizada por LEANDRO SANTOS DA SILVA, que determinou a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 6º, VIII, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre a plataforma digital e o motorista se caracteriza como uma relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova com base no artigo 6º, VIII, do CDC, em razão da alegada vulnerabilidade do agravado. III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação jurídica entre a plataforma digital e o motorista não configura uma relação de consumo, uma vez que o motorista atua como profissional liberal, utilizando a plataforma como meio para captar clientes e incrementar sua atividade econômica, não sendo destinatário final do serviço. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) pressupõe a presença de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da parte consumidora, o que não se verifica no caso, pois o motorista, como autônomo, possui autonomia e liberdade para utilizar outras plataformas de mobilidade. A decisão do Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência nº 164.544 estabelece que a relação entre motorista e plataforma não é de consumo, sendo caracterizada como uma relação de natureza comercial entre o transportador autônomo e a plataforma.
A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, VIII, do CDC, não é aplicável, uma vez que a relação não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo a distribuição do ônus probatório ocorrer conforme as regras gerais do Código de Processo Civil, em especial os artigos 373 e seguintes.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em decisões anteriores, já consolidou entendimento no sentido de que a relação entre motoristas e plataformas digitais não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para cassar a decisão agravada na parte em que aplicou o Código de Defesa do Consumidor e deferiu a inversão do ônus da prova, determinando que a distribuição do ônus probatório seja realizada de acordo com os artigos 373 e seguintes do CPC. Tese de julgamento:
A relação jurídica entre a plataforma digital e o motorista não configura uma relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do CDC, não é cabível em relação a contratos entre profissionais autônomos e plataformas digitais. A distribuição do ônus da prova deve seguir as regras do Código de Processo Civil, sem aplicação das disposições do CDC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXII; CPC, arts. 373, 374, 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Conflito de Competência nº 164.544, j . 19/05/2023; STF, Rcl nº 59795/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 19/05/2023 . Vitória, 27 de janeiro de 2025. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50119594420248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Afasto, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não sendo possível por esse motivo e também por se tratar de regra de instrução e não de julgamento, inverter o ônus da prova.

Tratando-se, então, de relação comercial, em que entabulado ajuste entre as partes, a liberdade contratual será exercida nos limites da função social e observado o princípio do
pacto sunt servanda,
prevalecendo a intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, nos termos do art. 421, do Código Civil.

De conseguinte, a força obrigatória do contrato é a regra, de modo a conservar ao máximo os negócios firmados e o cumprimento das obrigações nos termos em que pactuadas.

Nesse cenário, registre-se que no tocante à recorrida é vedado ao motorista aceitar solicitações de viagem sem a intenção de concluí-las, de modo que tal prática encontra-se descrita abaixo das ações ditas como “fraudulentas”.

Ademais, a cláusula 12.2 dos Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia (id. 13190432), prevê a perda do acesso à plataforma sem necessidade de aviso prévio, quando da violação do contrato.

No caso, a plataforma notificou o motorista parceiro duas vezes acerca dos números excessivos de cancelamento antes de seu descredenciamento, razão pela qual não se pode acolher o pedido de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Não é possível acolher, ainda, a tese de que o apelante não teria praticado os cancelamentos excessivos que ensejaram o seu descredenciamento, porquanto a requerida logrou êxito em comprovar que, nos dias antecedentes ao ato, o autor aceitou 372 viagens, tendo cancelado, após o aceite, 243 delas, ou seja seja, mais de 65% (sessenta e cinco por cento) das corridas.

Inexistindo qualquer ilegalidade praticada pela recorrida, resulta clara a não configuração de dano moral.

Por fim, saliento que, no curso do feito, o apelante manifestou-se pelo julgamento antecipado (id. 13191192), não tendo produzido provas que pudessem corroborar suas alegações.

Por outro lado, a demandada cumpriu com o ônus probante, porquanto demonstrou a existência de fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, todavia, a suspensão da exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)